Tribunal: TJSP
Processo: 1062752-65.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
r no 51/85 que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Matéria de repercussão geral decidida pelo colendo STF no RE no 567.110/AC. Aplicação do julgado pela Turma Especial de Direito Público deste TJ/SP, no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000. LC Estadual no 1.062/2008. Ingresso na carreira antes da EC no 41/2003. Inteligência do artigo 3o da LC Estadual no 1.062/2008. Procedência do pleito de paridade e integralidade de proventos. Direito reconhecido aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das EC de números 20/98 e 41/03, desde que atendidos os requisitos legais. Proventos com base na remuneração da última classe ocupada. Possibilidade. É irrelevante o fato de o servidor permanecer na classe por menos de cinco anos, pois o tempo exigido pela Constituição Federal (EC 41/2003, art. 6o, IV) é de permanência no cargo em que se der a aposentadoria, no caso o de Investigador de Polícia. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso voluntário não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1062752-65.2019.8.26.0053; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Paola Lorena

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Servidor Público Estadual. Investigador de Polícia. Aposentadoria Especial. Lei Complementar no 51/85 que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Matéria de repercussão geral decidida pelo colendo STF no RE no 567.110/AC. Aplicação do julgado pela Turma Especial de Direito Público deste TJ/SP, no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000.

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Servidor Público Estadual. Investigador de Polícia. Aposentadoria Especial. Lei Complementar no 51/85 que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Matéria de repercussão geral decidida pelo colendo STF no RE no 567.110/AC. Aplicação do julgado pela Turma Especial de Direito Público deste TJ/SP, no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000. LC Estadual no 1.062/2008. Ingresso na carreira antes da EC no 41/2003. Inteligência do artigo 3o da LC Estadual no 1.062/2008. Procedência do pleito de paridade e integralidade de proventos. Direito reconhecido aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das EC de números 20/98 e 41/03, desde que atendidos os requisitos legais. Proventos com base na remuneração da última classe ocupada. Possibilidade. É irrelevante o fato de o servidor permanecer na classe por menos de cinco anos, pois o tempo exigido pela Constituição Federal (EC 41/2003, art. 6o, IV) é de permanência no cargo em que se der a aposentadoria, no caso o de Investigador de Polícia. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1062752-65.2019.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, em que são apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e recorrente JUÍZO EX OFFICIO, sendo
apelada PATRÍCIA JACOB FERNANDES PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS
MANFRÉ
(Presidente
sem
voto),
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1062752-65.2019.8.26.0053 - Voto no 5124
2
Apelação no 1062752-65.2019.8.26.0053
Apelantes: Fazenda Pública do Estado de São Paulo, São Paulo
Previdência SPPREV e Juízo Ex Officio
Apelada: Patrícia Jacob Fernandes Pires
Interessado: Presidente da São Paulo Previdência SPPREV
Comarca: São Paulo
Juízo a quo: Dra. Gilsa Elena Rios
Voto no 5124
Apelação e Reexame Necessário. Mandado de
Segurança. Servidor Público Estadual. Investigador
de
Polícia.
Aposentadoria
Especial.
Lei
Complementar no 51/85 que foi recepcionada pela
Constituição
Federal
de
1988.
Matéria
de
repercussão geral decidida pelo colendo STF no RE
no 567.110/AC. Aplicação do julgado pela Turma
Especial de Direito Público deste TJ/SP, no IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000.
LC
Estadual
no
1.062/2008. Ingresso na carreira antes da EC no
41/2003. Inteligência do artigo 3o da LC Estadual no
1.062/2008. Procedência do pleito de paridade e
integralidade de proventos. Direito reconhecido aos
servidores que ingressaram no serviço público antes
da publicação das EC de números 20/98 e 41/03,
desde que atendidos os requisitos legais. Proventos
com base na remuneração da última classe
ocupada. Possibilidade. É irrelevante o fato de o
servidor permanecer na classe por menos de cinco
anos, pois o tempo exigido pela Constituição
Federal (EC 41/2003, art. 6o, IV) é de permanência
no cargo em que se der a aposentadoria, no caso o
de Investigador de Polícia. Sentença mantida.
Reexame necessário e recurso voluntário não
providos.
Trata-se de reexame necessário e de apelo voluntário
interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e pela São
Paulo Previdência
SPPREV contra sentença (fls. 160/167) pela qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1062752-65.2019.8.26.0053 - Voto no 5124
3
em mandado de segurança impetrado por Patrícia Jacob Fernandes
Pires contra ato do Presidente da SPPREV, foi concedida a segurança
postulada, para reconhecer o direito à aposentadoria especial de
policial
civil,
com
paridade
e
integralidade
remuneratória,
observando-se a manutenção na classe em que se encontrar a
impetrante no momento da aposentadoria.
Inconformada com o provimento jurisdicional de
primeiro grau, a apelante postula a sua reforma, sustentando, em
suas razões (fls. 171/201), o seguinte: (I) que a decisão proferida nos
autos do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, que trata do assunto
versado nos autos, ainda não transitou em julgado, de forma que é
prematura a sua utilização como fundamento para acolher a
pretensão da parte contrária; (II) ter a impetrante cumprido os
requisitos para aposentadoria em data anterior à entrada em vigor
da EC no 103/2019, da EC Estadual no 49/2020 e da LCE no 1.354/2020,
aplicando-se a ela a legislação anterior às alterações promovidas;
(III) exclusão, pela EC no 41/2003, do direito à integralidade de
vencimentos e à paridade remuneratória com os servidores da ativa;
(IV) impossibilidade de reconhecimento do direito de a parte
impetrante se aposentar simultaneamente de acordo com as regras
de aposentadoria especial (gozando de idade e tempo de
contribuição inferiores aos previstos inclusive nas regras transitórias das
Emendas) e de acordo com as regras transitórias das Emendas
(gozando de integralidade e paridade); (V) que a Emenda
Constitucional no 41/2003 extinguiu o direito de paridade, de forma
que, para os servidores que se aposentarem após a publicação de
tal Emenda, seus benefícios serão reajustados com base na atual
redação do artigo 40, § 8o, da Constituição Federal; (VI)
impossibilidade de pagamento de proventos com base na última
classe ou nível, sendo necessária a permanência pelo período de
cinco anos anteriormente à data da aposentadoria.
Contrarrazões às fls. 210/232.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1062752-65.2019.8.26.0053 - Voto no 5124
4
De início, observa-se que os embargos de declaração
opostos no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
cadastrado sob o no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21 - IRDR -
Policial - Civil - Integralidade - Paridade), foram rejeitados, com a
determinação de cessação da suspensão, tendo em vista o
julgamento do IRDR.
A matéria trazida à apreciação desta Corte diz
respeito à aposentadoria de servidores públicos integrantes dos
quadros da Polícia Civil do Estado de São Paulo, no caso, a pretensão
de servidor à aposentadoria especial, com proventos integrais e com
paridade de vencimentos em relação aos servidores em atividade,
com fundamento no artigo 40, §4o, da CF/88 e no artigo 1o, inciso I,
da LC no 51/85.
Sobre a matéria posta em juízo, a LC Estadual no 776/94
estabelece, em seu artigo 2o, que a atividade de policial civil, pelas
circunstâncias nas quais deve ser prestada, é considerada perigosa e
insalubre. Aplica-se aos servidores da carreira, por conseguinte, o
disposto no §4o do artigo 40 da Constituição Federal, na redação
dada pela EC no 47/2005, que assim estabelecia:
Art. 40. [...]
[...]
§4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados,
nos
termos
definidos
em
leis
complementares, os casos de servidores:
[...]
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física.
No julgamento da ADI no 3.817/DF, no qual foi Relatora
a Ministra Carmen Lúcia, o Pleno do Supremo Tribunal Federal
entendeu que a LC no 51/85 foi recepcionada pela Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1062752-65.2019.8.26.0053 - Voto no 5124
5
Federal de 1988. Esse posicionamento foi confirmado no julgamento
do RE no 567.110, de relatoria da mesma Ministra, julgado em
13/10/2010, in verbis:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART.
1o, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. ADOÇÃO DE
REQUISITOS
E
CRITÉRIOS
DIFERENCIADOS
PARA
A
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS
ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB
CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A
INTEGRIDADE FÍSICA.
1.
Reiteração
do
posicionamento
assentado
no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
3.817, Relatora a Ministra Carmen Lúcia, da recepção do
inc. I do art. 1o da Lei Complementar n. 51/1985 pela
Constituição.
2. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito
do Recorrido de se aposentar na forma especial prevista
na Lei Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos
todos os requisitos exigidos pela lei.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 567110/AC, Tribunal Pleno, Rel. Mina. Carmen Lúcia, j.
13/10/2010).
O Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, no
julgamento do mandado de injunção no 0521674-31.2010.8.26.0000
realizado em 16/03/2011, por acórdão relatado pelo Desembargador
José Santana, reconheceu que a aposentadoria dos policiais civis é
regulada pela LC Federal no 51/85 e pela LC Estadual no 1.062/2008,
denegando a ordem, conforme ementa que segue:
Mandado de Injunção. Servidor Público. Aposentadoria
especial. Insalubridade. Inépcia da inicial. Ausência de
pedido de cessação da mora legislativa. Eventual
concessão da ordem que não traduz edição de preceito
abstrato e geral, mas faz lei entre os litigantes e se sujeita
a condição resolutiva, qual seja, a edição do ato
legislativo omitido. Preliminar rejeitada. Aplicabilidade do
art. 57 da Lei n. 8.213/91. Inadmissibilidade. Existência de
norma que regulamenta a aposentadoria de policiais
civis (LC n. 51/85 e LC Est. n. 1.062/2008). Inexiste
contagem especial de tempo de serviço desvinculado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1062752-65.2019.8.26.0053 - Voto no 5124
6
de aposentadoria especial. Dispositivos constitucionais
invocados que não previram tal possibilidade. Ordem
denegada.
Assentando o mesmo entendimento, no julgamento do
IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, a Turma Especial de Direito Público
fixou a seguinte tese:
Para os policiais civis que se encontravam em exercício
na data da publicação da Emenda Constitucional no
41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar
no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com
proventos integrais, correspondentes à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der
a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes,
considerada a remuneração dos servidores em atividade,
nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da
referida Emenda Constitucional.
Nessa linha, é forçoso concluir que o caso em apreço
deve ser analisado à luz dos diplomas legais citados, daí porque se
transcrevem o artigo 1o, inciso I, da LC no 51/85 e os artigos 2o e 3o da
LC Estadual no 1.062/2008:
Lei Complementar no 51/85
Art. 1o O servidor público policial será aposentado:
I - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição, aos 65 (sessenta e cinco) anos de
idade, qualquer que seja a natureza dos serviços
prestados;
II
-
voluntariamente,
com
proventos
integrais,
independentemente da idade.
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que
conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo
de natureza estritamente policial, se homem.
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde
que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em
cargo de natureza estritamente policial, se mulher.
Lei Complementar Estadual 1.062/08:
Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão
aposentados voluntariamente, desde que atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1062752-65.2019.8.26.0053 - Voto no 5124
7
I - cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e
cinquenta anos de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza
estritamente policial.
Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira
policial civil antes da vigência da Emenda Constitucional
no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o
requisito de idade, sujeitando-se apenas à comprovação
do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo
exercício em atividade estritamente policial, previstos nos
incisos II e III do artigo 2o desta lei complementar.
Das
disposições
e
julgados
transcritos
e
dos
documentos acostados aos autos (fls. 37/38), infere-se que a
impetrante atua como Investigadora de Polícia há mais de 24 anos e
conta mais de 25 anos de contribuição, portanto, preenche todos os
requisitos necessários à concessão da aposentadoria especial
voluntária, independentemente da idade, com proventos integrais e
em paridade com os demais servidores em atividade, nos termos da
LC Federal no 51/85. Neste sentido, seguem arestos desta colenda
Corte de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA

APOSENTADORIA ESPECIAL Policial Civil Pretensão de
reconhecimento do direito à aposentadoria especial
com integralidade e paridade
Tema 21 IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000 Ingresso na carreira antes da
Emenda Constitucional no 41/2003
Comprovação do
cumprimento dos requisitos previstos pela LC no 51/85

Sentença que concedeu a segurança mantida Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1062744-88.2019.8.26.0053;
Relator
(a):
Moreira
de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/08/2020; Data
de Registro: 12/08/2020)
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO
MANDADO DE
SEGURANÇA
SERVIDOR PÚBLICO
POLICIAL CIVIL

APOSENTADORIA
ESPECIAL

LC
No
51/85

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1062752-65.2019.8.26.0053 - Voto no 5124
8
INDEFERIMENTO
ILEGALIDADE
OFENSA A DIREITO
LÍQUIDO E CERTO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS

DIREITO
À
PARIDADE
E
INTEGRALIDADE
REMUNERATÓRIA
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO
ANTERIOR ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 20/98 E
41/03. 1. O mandado de segurança se destina à
correção de ato ou omissão de autoridade, desde que
ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do
impetrante (art. 5o, LXIX, CF). 2. Direito líquido e certo é o
que
se
apresenta
manifesto
na
sua
existência,
incontestável, manifesto, pré-constituído, delimitado na
sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. 3. Pedido de aposentadoria especial com
base na LC no 51/85. Servidor que preencheu os requisitos
legais. Direito à paridade e integralidade remuneratória.
Regras de transição objeto das EC no 41/03 e 47/05.
Inaplicabilidade às aposentadorias especiais. Questão
decidida
no
julgamento
do
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000 objeto do Tema no 21 do TJSP.
Ilegalidade e ofensa a direito líquido e certo. 4. Para
aposentadoria voluntária exige-se tempo mínimo de dez
anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos
no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria (art.
40, § 1o, III, CF). O requisito temporal diz respeito à
permanência no cargo e não na classe. Sentença
reformada. Segurança concedida. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1025674-71.2018.8.26.0053; Relator
(a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/08/2020; Data de Registro: 11/08/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Escrivã de
polícia 1a Classe - Aposentadoria Especial. Integralidade
e Paridade remuneratórias. 1. Pretensão à concessão da
aposentadoria especial nos termos do artigo 40, § 4o,
inciso II da CR c.c. artigo 1o, II, "b" da Lei Complementar
51/85, com as alterações da Lei Federal no 144/14.
Sentença que concedeu a ordem. 2. Impetrante que
cumpriu os requisitos constitucionais e legais. Direito à
paridade e integralidade remuneratória pela exclusiva
condição de policial e existência de normas específicas
para tal classe. 3. Tese firmada pelo IRDR n. 21 - embargos
de declaração opostos julgados em 24.07.2020 reiterando
que: 'Para os policiais civis que se encontravam em
exercício
na
data
da
publicação
da
Emenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1062752-65.2019.8.26.0053 - Voto no 5124
9
Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da
Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à
aposentadoria com proventos integrais, correspondentes
à totalidade da remuneração do servidor no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes
destes,
considerada
a
remuneração
dos
servidores em atividade, nos termos do parágrafo único
do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional."
3.1. Deliberação final da C. Turma Especial. Alteração e
entendimento sobre aguardar-se eventual trânsito em
julgado do IRDR. Desnecessidade. 4. Tese que não é,
originariamente, a deste relator mas, dada a força
vinculante do precedente, curva-se ao entendimento. 5.
Recurso voluntário não provido e remessa necessária,
considerada interposta, desacolhida.
(TJSP; Apelação Cível 1066049-80.2019.8.26.0053; Relator
(a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA
ESTADUAL
POLICIAL CIVIL - APOSENTADORIA ESPECIAL
VOLUNTÁRIA
LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 -
Pretensão
mandamental
da
impetrante,
servidor
vinculado à polícia civil do Estado de São Paulo, voltada
ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo
a obter a aposentadoria com proventos integrais
calculados com base na última remuneração percebida
pelo servidor na ativa (sem aplicação da Lei Federal no
10.887/2004), e em paridade com os servidores de mesmo
cargo em atividade
Admissibilidade
Questão
controvertida que foi objeto de enfrentamento pela E.
Turma Especial da Seção de Direito Público deste TJSP, no
julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no
21) teses firmadas: direito à integralidade dos proventos
que decorre do disposto no art. 1o, inciso I, da legislação
extravagante; direito à paridade que, sem a necessidade
de cumprimento dos requisitos estabelecidos nas regras
de transição trazidas pelas Emendas Constitucionais no
41/2003 e no 47/2005, pressupõe tão-somente que o
policial civil tenha ingressado no serviço público até a
data de publicação da EC no 41/2003
Prestígio à
integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência
(art. 926, do CPC/2015)
Sentença de procedência
mantida
Reexame necessário e recursos das rés não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1062752-65.2019.8.26.0053 - Voto no 5124
10
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1058471-03.2018.8.26.0053; Relator
(a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
10/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020)
No tocante à manutenção na mesma classe por
ocasião da concessão da aposentadoria, é irrelevante o fato de nela
o servidor permanecer por menos de cinco anos, porque o tempo
exigido pela Constituição Federal (EC 41/2003, art. 6o, IV) é de
permanência no cargo em que se der a aposentadoria, no caso o de
Investigador de Polícia.
Nestes termos, o texto constitucional não faz referência
a níveis ou classes, de modo que não pode ser aceita a tese
defendida pela apelante, cuja consequência é o pagamento de
proventos
correspondentes
aos
vencimentos
pagos
aos
investigadores de polícia enquadrados na classe anterior.
Pontua-se que a divisão em classes é feita apenas para
progressão na carreira (para fins exclusivamente remuneratórios), sem
que haja divisão de competência ou atribuições entre os servidores.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
pacífica neste sentido. No ARE 763453/SP, o Ministro Teori Albino
Zavascki bem sintetizou o entendimento firmado pela Corte:
No recurso extraordinário, aponta-se ofensa ao art. 40, §
1o, III, da Constituição Federal, asseverando que (a) o
servidor aposentado não faz jus à promoção de cargo
por não ter permanecido nele pelo período de cinco
anos, pois como foi “promovido à classe especial em
17/06/2009
(efeitos
retroativos),
somente
poderia
aposentar-se com os proventos deste nível se tivesse nele
permanecido, na ativa, por cinco anos e (b) como a
aposentadoria ocorreu em 03/04/2012, não se pode
considerar o nível classe especial para fins de proventos.”
[...] melhor sorte não assiste à parte no presente recurso
extraordinário, pois, conforme entendimento pacífico da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1062752-65.2019.8.26.0053 - Voto no 5124
11
Corte sobre o tema, a promoção é considerada forma
de provimento derivado no mesmo cargo, deixando de
se aplicar o prazo de 5 anos previsto no art. 40, § 1o, III da
Constituição Federal.
(ARE 763453, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em
03/09/2013, publicado em DJe-176 Divulg 06/09/2013
Public 09/09/2013)
Assim também vem decidindo este Egrégio Tribunal:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL.
INVESTIGADOR DE POLÍCIA. Manutenção na classe que
ocupava a época da passagem à inatividade para fins
de cálculo dos proventos. Possibilidade. De acordo com
o artigo 6o, IV, EC 41/03 e artigo 40, § 1o, III, da CF importa
o cargo efetivo ocupado pelo servidor no período exigido
para ingresso na inatividade e não a classe a que
pertencia. Sentença de improcedência reformada.
Recurso de apelação provido.
(TJSP; Apelação Cível 1054856-68.2019.8.26.0053; Relator
(a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
02/03/2020; Data de Registro: 02/03/2020)
Ação ordinária
Servidora estadual
Agente de
segurança penitenciária aposentada
Pretensão de
reconhecimento do direito e consequente pagamento
dos
proventos
de
aposentadoria
com
base
na
remuneração percebida na classe ocupada quando da
inativação, ou seja, Classe IV
Admissibilidade

Precedentes - Sentença de procedência da ação

Desprovimento
do
recurso
da
SPPREV
e
oficial
considerado interposto, para manter a r. sentença
recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
(TJSP; Apelação Cível 1022345-02.2015.8.26.0071; Relator
(a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Bauru - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 29/07/2019; Data de
Registro: 30/07/2019)
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
MANDADO DE
SEGURANÇA
Policial Civil
Investigador de Polícia

Pleito de revisão de aposentadoria com base na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1062752-65.2019.8.26.0053 - Voto no 5124
12
remuneração de seu último cargo (Investigador de
Polícia de Classe Especial), embora não exercido por 5
anos (cinco)
Cabimento
A exigência de serviço
público nos 5 (cinco) anos anteriores à aposentadoria
toca, exclusivamente, ao cargo público
Consectários
legais da condenação conforme o julgamento definitivo
do Tema no 810/STF - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DA
RÉ
E
REMESSA
NECESSÁRIA
DESPROVIDOS
com
observação quanto aos consectários legais.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1063851-07.2018.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/03/2019; Data
de Registro: 21/03/2019)
APELAÇÃO - Investigador de Polícia - Pretensão ao
recebimento de proventos de aposentadoria na classe
na qual se encontrava no momento da entrada para a
inatividade
Admissibilidade - Exigência constitucional
de permanência de 05 anos no cargo e não na classe -
Art. 40, § 1o, III, da CF - Impossibilidade de o intérprete
restringir onde a lei não o faz - Precedentes - Sentença
mantida. Correção monetária e juros de mora -
Indefinição momentânea da jurisprudência vinculante -
Processo suspenso por decisão do Ministro Luiz Fux nos
autos
dos
Embargos
de
Declaração em Recurso
Extraordinário no 870.947/SE - Critérios de incidência dos
consectários legais diferidos à fase de cumprimento da
sentença. Recurso desprovido, com a determinação,
para que se observe, no cômputo dos acréscimos, o que
for decidido, em Repercussão Geral, no tema no 810, pelo
E. STF.
(TJSP; Apelação Cível 1033597-58.2015.8.26.0602; Relator
(a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 29/01/2019; Data de Registro:
31/01/2019)
Nessa toada, a r. sentença impugnada não comporta
qualquer reparo.
Não
é
caso
de
condenação
em
honorários
advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ; artigo 25 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1062752-65.2019.8.26.0053 - Voto no 5124
13
12.016/2009).
Pelo exposto, nego provimento ao apelo e ao reexame
necessário.
PAOLA LORENA
Relatora